Tribunal: STF
Processo: ARE 1301714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO INDENIZATÓRIA. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DEMANDA AJUIZADA PELO SÓCIO PARTICIPANTE, QUE ALEGA ESQUEMA FRAUDULENTO DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA APORTADA E PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS PROMETIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.
    1. A autora ('sócia participante') ingressou com a presente ação indenizatória, alegando ter firmado com as rés contrato de Sociedade em Conta de Participação fraudulento, já que ocultava verdadeiro esquema de pirâmide financeira. Assim, recebeu rendimentos somente nos 3 primeiros meses.
    2. Pede a devolução da quantia investida (R$ 200.000,00) e o pagamento dos rendimentos prometidos (4,5% ao mês sobre o valor aportado, durante 21 meses). Sentença de improcedência dos pedidos. Reforma parcial.
    3. Aplicação dos efeitos da revelia às corres. Presunção de veracidade dos fatos alegados. Além disso, não apresentaram documento hábil a demonstrar que, como sócias ostensivas, tivessem praticados atos inerentes à consecução do objeto social da SCP (operação logística de transporte de cargas).
    4. Em outros julgados envolvendo as empresas apeladas, as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial já reconheceram o ilícito esquema de pirâmide financeira, sob a roupagem de contrato de Sociedade em Conta de Participação.
    5. Condenação das rés, solidariamente, à devolução da quantia aportada pela autora (R$ 200.000,00).
    6. Pedido de condenação das rés ao pagamento dos rendimentos que, todavia, não pode ser acolhido. Além de inválido o contrato, a distribuição dos lucros dependeria de balanços a serem realizados periodicamente, garantindo-se ao participante distribuição de lucros 'limitada' - não necessariamente - de 4,5%.
    7. Impugnação ao valor a causa feita em contrarrazões. Preclusão. Art. 293, do NCPC. 8. Apelação da autora parcialmente provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LIV, LV, XXXV e LXXVIII, e 127 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e XXXV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente